Tribunal: TJDFT
Processo: 0753263-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. SUSPENSÃO DAS VISITAS PRESENCIAIS. ENCONTROS VIRTUAIS. CONTATO POR VIDEOCHAMADAS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DAS MENORES.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).

2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90). O mesmo Estatuto determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).

3. O comportamento dos pais, quando ocorre o estabelecimento do exercício da guarda e do regime de convivência, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não por questões meramente individuais.

4. Não se pode conceber que os filhos sirvam de objeto para fomentar eventuais desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarretará diversos prejuízos ao seu desenvolvimento, bem como à adequada formação das crianças.

5. No caso concreto, diante do histórico de conflito entre as partes, os encontros virtuais têm o intuito de preservar o melhor interesse das crianças e evitar que outras situações de conflito ocorram, até que a controvérsia seja dirimida em Juízo de cognição exauriente, com a observância do devido processo legal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.